Tribunal: TJSP
Processo: 2083703-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda contra os integrantes originais do polo passivo da demanda, bem como de terceira empresa. Cabimento parcial da pretensão. Recurso provido em parte, com observação.